Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600781-80.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
15/09/2025
Número: 0600781-80.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 13/09/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600781-80.2024.6.16.0000, ajuizada pelo
partido Cidadania referente às eleições de 2024, para fins de autuação pelo SPCE no Processo
Judicial Eletrônico (PJe), nos termos do art. 48, caput e art. 49, §4º c/c art. 101, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALOISIO KURZ SCHIAVON (RESPONSÁVEL)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
RUBENS BUENO (RESPONSÁVEL)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721731
15/09/2025
12:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44721731 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384884100000043660046
Número do documento: 25091512384884100000043660046
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:33:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.244

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600781-80.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
RESPONSÁVEL: RUBENS BUENO
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
RESPONSÁVEL: ALOISIO KURZ SCHIAVON
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas eleitorais do
CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL,
relativa
às
eleições
de
2024,
com
apontamento de omissão de receitas e
gastos eleitorais, transferência de recursos
do FEFC para candidato de outro partido e
falta de registro de contas bancárias. Após
diligências e manifestações, a unidade
técnica
opinou
pela
aprovação
com
ressalvas, remanescendo a irregularidade
de omissão de despesas identificadas
mediante consulta à base de notas fiscais
eletrônicas.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral manifestou-se pela suspensão do
julgamento
ou,
subsidiariamente,
pela

Num. 44721731 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384884100000043660046
Número do documento: 25091512384884100000043660046
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:33:09
aprovação
com
ressalvas,
com
determinação de devolução de recursos ao
Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a omissão de despesas
eleitorais, identificadas por meio de notas
fiscais eletrônicas não declaradas na prestação de contas, configura
irregularidade suficiente para desaprovar as
contas ou se pode ser relevada em razão
dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade; (ii) definir a destinação dos
recursos correspondentes às despesas
omitidas, considerando a alegação de que
se tratam de gastos ordinários do partido e
a ausência de comprovação da origem dos
recursos utilizados para a quitação das
notas fiscais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há motivos para suspender o
julgamento, pois o prazo para apresentação
das
contas
partidárias
anuais
já
se
encerrou.
4. A emissão de nota fiscal válida evidencia
a ocorrência de negócio jurídico, que
deveria corresponder ao trânsito de receita
e despesa na conta bancária de campanha.
5. A utilização de recursos de origem não
identificada para pagamento das notas
fiscais prejudica a higidez das contas e o
rastreio financeiro.
6. Ainda que constatada a omissão de
despesas, o valor total envolvido (R$
621,81) e o baixo impacto percentual
(0,02% do total de receitas de campanha)
permitem a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Contas
aprovadas
com
ressalvas,
determinando-se o recolhimento de R$

Num. 44721731 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384884100000043660046
Número do documento: 25091512384884100000043660046
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:33:09
621,81 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A omissão de
despesas eleitorais, comprovada por notas
fiscais que permanecem ativas, pode ser
relevada quando o valor envolvido é ínfimo
e não compromete a transparência e a
regularidade das contas, em observância
aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
2.
A
ausência
de
comprovação da origem dos recursos
utilizados para quitar despesas eleitorais
implica a determinação de recolhimento do
montante
correspondente
ao
Tesouro
Nacional, nos termos da legislação eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.;
Lei
nº
9.504/97,
art.
16-C;
Lei
nº
13.487/2017;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 8º, 9º, 32, 53, I, g.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
AREspE nº 060793498/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJE 09/06/2020; TSE,
AgInt no REspE nº 060183458/DF, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJE 14/03/2023;
TSE, PC nº 060121356/DF, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE 02/05/2022; TSE,
AgRg no REspE nº 060175306/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE
23/09/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas eleitorais do CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL e de
seus responsáveis RUBENS BUENO e ALOISIO KURZ SCHIAVON, relativa às eleições 2024.

Num. 44721731 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384884100000043660046
Número do documento: 25091512384884100000043660046
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:33:09
A unidade técnica, em primeira análise, emitiu parecer de diligências (id. 44440205), referindo
haver inconsistências nas contas, descritas como (i) omissão de receitas e gastos eleitorais
identificadas a partir da consulta à base de notas fiscais eletrônicas, (ii) transferência de recursos
do FEFC para candidato de outro partido e (iii) falta de registro de contas bancárias que constam
da base de dados dos extratos eletrônicos.
Intimados, os prestadores manifestaram-se e apresentaram documentos (id. 44452902).
A unidade técnica emitiu novo parecer de diligências (id. 44502501).
Intimados, os prestadores apresentaram retificação às contas finais de 2º turno (id. 44532202 e
seguintes) e manifestaram-se, com documentos (id. 44534338).
Com as informações disponíveis, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo (id. 44555719), com
indicativo
de
aprovação
com
ressalvas,
apontando
como
irregularidade remanescente a descrita no seu item 6.2.2 (omissão de despesas, identificadas
mediante consulta à base de notas fiscais eletrônicas, que não foram lançadas na prestação de
contas anual do exercício financeiro 2024).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela "suspensão do julgamento da presente
prestação de contas. Em não sendo deferida a suspensão, pela aprovação com ressalvas das
contas, nos termos do art. 74, II, da Res. TSE nº 23.607/2019, com a determinação de devolução
de recursos ao Tesouro Nacional" (id. 44587626).
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por

Num. 44721731 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384884100000043660046
Número do documento: 25091512384884100000043660046
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:33:09
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica
identificou, conforme
parecer
conclusivo, inconsistências nas contas, as quais se passa a avaliar de forma individualizada:
a) Omissão de gastos eleitorais
Devidamente intimado do parecer de diligências em que foram identificados dados omitidos das
contas (id. 44440205), o prestador apresentou manifestação (id. 44452902) aduzindo que "Todas
as notas relacionadas no item em comento, sem exceção, se referem a gastos ordinários mensais
ou despesas pontuais de natureza também ordinária da legenda, os quais são adimplidos com
recursos financeiros advindo do Fundo Partidário e não do Fundo Eleitoral".
Sustentou que "as notas em tela já estão (ou estarão) apresentadas na prestação de contas
anual do Diretório Estadual, conforme se aufere do cruzamento de dados junto ao SPCA".
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo (id. 44555719) apontando a permanência
das inconsistências abaixo listadas, em afronta ao que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Pois bem.

Num. 44721731 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384884100000043660046
Número do documento: 25091512384884100000043660046
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:33:09
Inicialmente, destaca-se que não há motivos para a suspensão do julgamento para fins de
aguardar a apresentação das contas partidárias anuais, exercício 2024, posto que o prazo para o
cumprimento de tal obrigação legal encerrou-se em 30/06/2025. Portanto, o requerimento da
Procuradoria Regional Eleitoral nesse sentido resta prejudicado.
Em consulta à página do Tribunal Superior Eleitoral, DIVULGASPCA, disponível para consulta
pública, verifica-se que o Diretório Estadual do CIDADANIA - Paraná não registrou as despesas
supracitadas na prestação de contas anual do exercício financeiro de 2024.
Nesse cenário, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas, a mera alegação da
parte de que as despesas relacionadas seriam incluídas na prestação de contas anual é
manifestamente insuficiente.
Na verdade, a emissão de nota fiscal válida evidencia que houve negócio jurídico entre o partido
e o prestador de serviços, de modo que deveria ter ocorrido o trânsito da receita e da despesa
respectiva na conta bancária de campanha. Note-se que o partido não nega que realizou essas
despesas, limitando-se a alegar que elas estariam ligadas à sua atividade cotidiana e não às
eleições.
É de se ressaltar ainda que o partido se utilizou de recursos de origem não identificada para o
pagamento das notas fiscais ora em debate, situação esta que prejudica a higidez das contas e o
rastreio financeiro por esta Justiça Especializada.
Afirma-se isso já que, reconhecendo a existência dessas notas, competia ao prestador de contas
indicar os meios pelos quais promoveu o seu pagamento. Todavia, é certo que isso não ocorreu
com recursos que tramitaram pelas contas bancárias de campanha e, face à sua omissão
também nas contas anuais, resta evidenciada a prática de realização de gastos à margem da
contabilidade oficial.
Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte precedente:
AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO.
PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO. DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME.
SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil do recorrente devido
à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a
72,15%), aferida mediante circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria realizado por esta Justiça
especializada, ao argumento de que se trata de ato unilateral, sem a participação do candidato,
o que acarretaria suposta inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a complementar as
informações registradas nas contas e encontra previsão no art. 72, § 2º, da Res.–TSE
23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador a oportunidade de se manifestar a respeito
das falhas encontradas, em observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas sujeita–se “à verificação das
informações declaradas espontaneamente pelo candidato, bem como daquelas obtidas a partir

Num. 44721731 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384884100000043660046
Número do documento: 25091512384884100000043660046
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:33:09
de procedimentos de auditoria ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial
análise documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de dados, por meio
de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice da Súmula 24/TSE,
pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram emitidas com os dados do prestador de
contas, e não há informações sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 09/06/2020, não destacado
no original]
Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-se haver nos autos
prova da existência das transações comerciais e dos pagamentos correspondentes (notas
fiscais ativas e válidas), mas não da origem dos recursos utilizados para sua quitação que,
certamente, não foram provenientes das contas oficiais de campanha, ficando em decorrência
enquadrados no conceito de receitas de origem não identificada, sendo de rigor a determinação
de recolhimento de montante equivalente ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º
e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser apresentado
em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da
decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável
aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional,
desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de origem não
identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando constatado que a
candidata ou o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos
recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, do art. 22
da Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da República.
[não destacado no original]
Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação idêntica (constatação da existência
de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de campanha, omitidas pelo prestador mas não
canceladas), o TSE, em recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

Num. 44721731 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384884100000043660046
Número do documento: 25091512384884100000043660046
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:33:09
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. GOVERNADOR. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO. DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para manter acórdão
unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as contas do agravante, não eleito ao
cargo de governador do Distrito Federal nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$
49.525,00 ao erário a título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao requerente foi sim
oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário fático de omissão de gastos
eleitorais", tendo ele apresentado os esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da Res.–TSE
23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não identificada e uso indevido de verbas do
Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica
de modo automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte, porém,
adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis notas fiscais, no total
de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte, assentando ser "ônus do prestador
comprovar, documentalmente, a origem dos recursos utilizados de forma a afastar a
caracterização como recurso de origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante
informou, no tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões"; (b)
as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento (art. 62 da Res.–TSE
23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não correlacionar de modo automático a
omissão de gastos aos recursos de origem não identificada, inclusive mencionando a
jurisprudência acerca do tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável
em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 14/03/2023, não
destacado no original]
Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta, mas que conduz ao
mesmo resultado prático:
(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos não foram
identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de Fazenda estaduais e
municipais, a emissão de várias notas fiscais, no período de agosto a outubro de 2018, por
pessoas jurídicas que prestaram serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram
registradas e nem comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu que, "configurada
a emissão de nota fiscal referente a serviços prestados [...] sem o correspondente
pagamento, deve ser reconhecida a existência de doação de fonte vedada, nos termos do

Num. 44721731 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384884100000043660046
Número do documento: 25091512384884100000043660046
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:33:09
art. 33, I, da Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe de
3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade grave apta a macular
a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
de 26.5.2021. No mesmo sentido: PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...)
[TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 02/05/2022, não destacado
no original]
Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de origem não identificada
ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação das pessoas jurídicas que emitiram as
notas fiscais -, fato é que a solução é a mesma: caracterização da irregularidade, quebra da
confiabilidade dos dados declarados e determinação de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional.
Sintetizando o exposto, considera-se que as notas fiscais identificadas em procedimento de
circularização, mas que não foram declaradas pelo prestador, referem-se a serviços prestados
em prol da campanha, tendo sido quitadas com recursos que não transitaram pela conta bancária
oficial e que, por esse motivo, montante equivalente deve ser recolhido ao erário.
Registra-se ainda que, dado o valor total envolvido - R$ 621,81 -, bem como devido ao baixo
impacto percentual - 0,02% do total de receitas de campanha -, as irregularidades destacadas
podem ser relevadas face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
No sentido:
ELEIÇÕES
2018.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
ESTADUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESPESAS
COM
COMBUSTÍVEL
SEM
A
DECLARAÇÃO DE LOCAÇÃO OU CESSÃO DE USO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) NÃO UTILIZADOS. VALOR MÓDICO EM TERMOS
ABSOLUTOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
INCIDÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. DESPROVIMENTO.
1. A decisão respaldada na jurisprudência desta Corte Superior permite o julgamento por
decisão monocrática, nos termos do art. 36, § 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior
Eleitoral. Precedentes.
2. In casu, o Tribunal de origem desaprovou as contas em virtude da realização de despesas
com combustíveis no valor de R$ 767,02 (setecentos e sessenta e sete reais e dois centavos) e
da ausência de comprovação do recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não
utilizados, no importe de R$ 2,37 (dois reais e trinta e sete centavos), o que perfaz o total de R$
769,39 (setecentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos).
3. Este Tribunal Superior tem orientação no sentido de que, "nas hipóteses em que não há má-
fé, a insignificância do valor da irregularidade pode ensejar a aprovação da prestação de contas,
devendo ser observado tanto o valor absoluto da irregularidade, como o percentual que ela
representa diante do total dos valores movimentados pelo candidato" (AgR-Al nº 1856-20/RS,
Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, red. para o acórdão Min. Henrique Neves, DJe

Num. 44721731 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384884100000043660046
Número do documento: 25091512384884100000043660046
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:33:09
de 9.2.2017). Na mesma linha: AgR-Al nº 211-33/PI, red. para o acórdão Min. Henrique Neves,
DJe de 9.8.2014.
4. Não há, portanto, falar em quebra da isonomia relativa a outros candidatos, tampouco em
violação à segurança jurídica, porquanto este Tribunal Superior tem aplicado os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em situações semelhantes à dos autos. Precedentes.
5. Assim, é de serem aprovadas as contas, com ressalvas, mantendo-se a determinação de
ressarcimento ao Erário do montante tido por irregular, nos termos apontados na decisão
agravada.
6. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgRg no REspE nº 060175306/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE
23/09/2020, não destacado no original]
Portanto, é o caso de aprovar as contas com ressalvas, determinando-se o recolhimento de R$
621,81 ao erário, na forma do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas do diretório
estadual do partido CIDADANIA, relativas às eleições 2024, determinando-se o recolhimento de
R$ 621,81 ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600781-80.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: CIDADANIA -
PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do(a) REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE PEREIRA
HARTINGER - PR57643-A, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A - RESPONSÁVEIS: RUBENS
BUENO, ALOISIO KURZ SCHIAVON -
Advogados dos RESPONSÁVEIS: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - PR57643-A, EDUARDO
FIGUEIREDO - PR86688-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44721731 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:38:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512384884100000043660046
Número do documento: 25091512384884100000043660046
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:33:09
SESSÃO DE
09.09.2025.